Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO DA UNIÃO FEDERAL NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OXCARBAZEPINA 300MG. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DA RESPOSTA OBTIDA NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA AUTORA COM A UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO EM CONFORMIDADE COM A BULA DO MEDICAMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer à parte autora o medicamento OXCARBAZEPINA 300MG, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade

2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende, em síntese, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União Federal com base em decisão do STF. Aduz a impossibilidade de condenação ao fornecimento de fármaco especifico quando, na contestação, restou demonstrada a existência de outros 14 fármacos alternativos disponíveis na farmácia popular. Requer a improcedência do pedido de condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS, conforme Tema 106/STJ.

3. Inicialmente, embora o réu alegue o dever de participação da União na demanda em pauta, ressalta-se que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC), situação não verificada na espécie. Nesse contexto, verifica-se a competência da Justiça Distrital para o julgamento da presente demanda. Nesse sentido: “[...] I. É da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. No particular, compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), devendo respeitar a dignidade dos pacientes em se submeterem ao uso lícito de substâncias (CF, Art. 1o, III; 6o, 196, 198 II, 207) para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.454888; 4a Turma Cível, Acórdão n.339210; 6a Turma Cível, Acórdão n.511895. [...]”. (Acórdão 1221280, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.

4. Na hipótese, o relatório médico de ID 13684112 demonstra a prescrição médica do medicamento OXCARBAZEPINA 300mg.

5. Conforme o Despacho Técnico n.o 500/2019 (ID 13684133), de acordo com a REME-DF 20192, o medicamento pleiteado não é padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF.

6. Apesar de o réu ter apresentado outros fármacos alternativos para o caso, inclusive a OXCARBAZEPINA padronizada na apresentação de suspensão oral 60mg/ml, conforme o referido relatório médico tais medicamentos não são eficientes para o tratamento dos problemas de saúde da autora.

7. Segundo tese consolidada no Resp. repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

8. A incapacidade financeira da autora/recorrida em arcar com os custos do tratamento foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente (1o requisito).

9. Presente o laudo fundamentado e circunstanciado, expedido por médico (ID 13684112) que assiste a autora/recorrida, o qual atesta a imprescindibilidade e necessidade do medicamento OXCARBAZEPINA 300MG, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (2o requisito).

10. Ademais, trata-se de medicação com registro na ANVISA (ID 13684116), e, no caso concreto, foram observados os usos autorizados pela agência, já que a bula do medicamento (OXCARBAZEPINA) apresenta classe terapêutica de anticonvulsivante (3o requisito).

11. A prescrição de medicamento não padronizado não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio está registrado na ANVISA. Ressalta-se que se trata de prescrição médica de profissional vinculado ao serviço público de saúde.

12. Com efeito, não há como acolher a tese recursal de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores previstos no Resp 1.657.156/RJ, tema 106, para concessão do medicamento não padronizado.

13. Por fim, destaca-se que o Ministério Público se pronunciou pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal.

14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.